Tribunal: TJPA
Processo: 0809795-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809795-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO IMEDIATO.
PRESCRIÇÃO DE FÁRMACOS CONSTANTES NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), QUALIFICADOS COMO COMPONENTE BÁSICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PERTENCENTES À ATENÇÃO BÁSICA POR COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM. ARTIGO 23, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE TETO DE INCIDÊNCIA DA MULTA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (id. 64897246 – autos originários) que, na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(processo nº
0803668-65.2022.8.14.0015
)
deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o(s) demandado(s) providencie(m) a disponibilização dos medicamentos Clopidogrel 75mg, Rosuvastatina 20mg, Zetia 10mg, Monocordil 20mg, Vastarel MR 35mg e Anlodipino 5mg, em caráter urgência, em decorrência de doença coronariana grave (CID – I20.0), para que possa finalmente realizar o seu tratamento de forma adequada, segundo a orientação médica constante no laudo em anexo; bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, Sr(a). MARLENE DA SILVA LAMEIRA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, na forma dos arts. 98 e ss. do CPC/2015. (...)

Em suas razões (id.10236206), o agravante relatou os fatos,
e, preliminarmente, alegou a sua ilegitimidade e a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, face a necessidade de inclusão da União na lide em razão de o medicamento prescrito não constar na RENAME e competir ao CONITEC, órgão da estrutura do Ministério da Saúde, a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos.

No mérito, aduziu a inexistência de direito subjetivo da pessoa substituída pelo requerente; a necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra de qualquer insumo/medicamento pela Administração Pública; a desproporcionalidade do valor das astreintes; a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas; e o desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório.

Sustentou ainda a necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requereu o conhecimento e total
provimento do recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

No id. 11079689 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

No id. 11378522 o Estado do Pará interpôs agravo interno, alegando, em suma, a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas e ter havido desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório ao se determinar o bloqueio de tais verbas e o pagamento direto do tratamento pleiteado pela parte agravada à rede privada da saúde.

Contrarrazões do agravo interno no id.12074823.

Determinei no id. 12926794 a inclusão do recurso de agravo interno em pauta de julgamento do plenário virtual.

No id. 13163003 o representante do
Parquet
pediu a retirada de pauta para que fossem prestadas informações sobre a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento nos autos e posterior encaminhamento ao Ministério Público em 2º grau para pronunciamento como
custos iuris
.

No id.13651388, atendendo ao pleito ministerial, determinei que a UPJ-2G certificasse a respeito da ocorrência ou não da intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e, em caso positivo, se tal diligência foi atendida pela parte agravada com a apresentação de sua contraminuta e, após, que os autos fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça para pronunciamento na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 14565819).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Prefacialmente, cumpre consignar que, estando o agravo de instrumento instruído, resta prejudicado o agravo interno de id. 11378522.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. TEMA 793, STF.

O apelante Estado do Pará sustenta que a presente demanda versa sobre fornecimento de medicamento que não consta na RENAME (ROSUVASTATINA, ZETIA E VASTAREL) e o STF tem decidido pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, razão pela qual requer que seja declarada a incompetência deste juízo e determinada a remessa dos presentes autos ao juízo federal.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em referendo em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, concedeu, em parte, tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, fossem observados os seguintes parâmetros:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2023

PUBLIC 25-04-2023)

Desta feita, tal preliminar não merece acolhimento, pelo que a rejeito.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA BÁSICA.

Alegou o agravante que os medicamentos MONOCORDIL (MONONITRATO DE ISOSSORBIDA) e ANLODIPINO compõe a RENAME no componente básico da assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva do ente municipal a aquisição e o fornecimento aos seus munícipes.

Neste tópico, parcial razão assiste ao agravante. Isso porque os referidos medicamentos constam no Anexo I da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) pertencente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica –CBAF.

Sendo assim, considerando-se que o repasse de recursos é feito pelo governo federal com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a responsabilidade pela aquisição e pelo seu fornecimento à população fica a cargo do ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por estados e regiões de saúde.

Todavia, tal fato não afasta a responsabilidade do agravante em caso de não disponibilização do fármaco pelo ente municipal. É que, como antes afirmado, a competência administrativa dos entes federativos na promoção à saúde é solidária por imperativo constitucional, de modo que, apesar do recorrente não possuir atribuição primária no fornecimento do insumo, exsurge o encargo em caso de não cumprimento da obrigação por parte do município de Castanhal, que possui a obrigação principal na sua dispensação.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE QUALQUER INSUMO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O QUE SERIA IMPEDITIVO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR NO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO PRIMEVO.

Alega o agravante que a decisão recorrida pretende obrigar o Estado do Pará a atender a necessidade de um paciente específico em 48 (quarenta e oito) horas, para um medicamento que não existe nos estoques da rede pública de saúde, em descumprimento a obrigação constitucionalmente e legalmente prevista, ferindo diretamente o interesse público envolvido.

Ocorre que não prospera tal tese, pois
a hipótese está inserida na previsão de dispensa de licitação por situação emergencial ou de calamidade pública, estampada no inciso IV do art. 24 da
Lei

n. 8.666/93,
in verbis
:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

De tal modo, a decisão judicial, por sua vez, configuraria a hipótese de emergência prevista na lei, não se eximindo o administrador de formalizar seus motivos, expondo em detalhes o caso e apurando se a urgência persiste. Nessa situação, em regra, o objetivo é evitar maiores prejuízos ao destinatário final do medicamento, oportunizando melhores condições de vida.

DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA ASTREINTE PREVISTA.

Quanto à alegada desproporcionalidade do valor das astreintes fixadas, a
o analisá-las, tem-se que foram estipuladas a fim de que o Estado do Pará promovesse o tratamento indicado para o assistido, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Tenho concedido, em casos tais, o efeito suspensivo ao recurso nesse ponto para limitar as astreintes no tempo, por entender que essas medidas se mostram mais razoáveis e proporcionais à situação posta.

Assim, entendo que no caso a multa arbitrada diária encontra-se proporcional, tendo em vista ter sido arbitrada em

R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, devendo, contudo, ter o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando-se que tal providência se mostra mais razoável e proporcional ao quadro fático em questão.

No mesmo sentido, há precedentes da Primeira Turma de Direito Público, que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL. PORTADORA DE CERATOCONE (CID; H-18,6/Z-54,0). PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO PELO SUS. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TEMA 106-STJ. LIMINAR DEFERIDA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA EM CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA FIXADA PELO JUIZO A QUO CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente a intervenção cirúrgica oftalmológica e despesas do tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais);

2. Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial;

3.
Pela análise dos autos e laudos acostados, verifica-se de maneira clara as condições clínicas da paciente, que é portadora de ceratocone em estágio avançado e com progressão rápida, pelo que necessita realizar com urgência o procedimento cirúrgico oftalmológico.

4.
O direito à saúde é inerente a pessoa, o qual deve ser garantido pelo Estado, pois é o principal garantidor de tal, não podendo o princípio da isonomia servir como argumento, vez que, pela respectiva via judicial, a parte demonstrou necessitar indispensavelmente do tratamento requerido. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade

5.
Ressalto que a multa fixada tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. No caso dos autos,
não tenho por abusivo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento da obrigação
.

6.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (4457833, 4457833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSA DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA RENAL E INFECÇÃO RESPIRATÓRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA A AUTORA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A sentença recorrida julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, condenando o Município de Belém a fornecer o tratamento de hemodiálise e demais insumos necessários à saúde da idosa.

2.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3. O laudo médico

(Id. 2010175 - Pág. 16), é taxativo ao afirmar que a idosa, é portadora de insuficiência renal e, que devido à infecções respiratórias e crises convulsivas a doença renal reagudizou provocando a necessidade urgente em submeter a idosa a sessões de hemodiálise (Id. 2010175 - Pág. 16), é possível verificar que a apelada necessita, urgentemente, que lhe sejam fornecidos, de forma contínua, o tratamento de hemodiálise.

4. A imposição ao Ente Municipal em providenciar a necessária manutenção do mínimo existencial do apelado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

7. Apelação conhecida e não provida.

8. Remessa Necessária. A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento do tratamento de

hemodiálise e demais insumos que fossem necessários à saúde da apelada,
sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9.
O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10. Remessa conhecida e parcialmente provida, apenas para delimitar a multa diária. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, DE OFÍCIO, CONHECER do Reexame Necessário, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

44ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de dezembro de 2019. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(2565089, 2565089, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO PARA O SEU QUADRO DE DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL NA SUA PERNA ESQUERDA, EM RAZÃO DE COMPLICAÇÕES COM A PRÓTESE REALIZADA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE CONSULTA MÉDICA PRÉVIA PARA NOVA AVALIAÇÃO DO QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE. DEFERIDA CONSULTA NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. LAUDO MÉDICO PRESCRITO COMPROVANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CID 10 572/MI6. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PERIGO DE DEMORA INVERSO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA MANTIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ E CONTRA O MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DA MULTA

DIÁRIA APLICADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um dos entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.

2. Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196).

3. Pode-se conceder a tutela provisória de urgência quando o juiz se convencer quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o disposto no art. 300 do CPC, inclusive porque há laudo médico indicando a necessidade de avaliação do quadro apresentado pelo paciente, inexistindo dúvidas quanto à urgência do tratamento requerido, havendo possibilidade inclusive de realização de novo procedimento cirúrgico, considerando o agravamento do seu quadro clínico, em razão de complicações com a prótese em sua perna direita.

4. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na

origem.

5. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afirmações Genéricas por parte do Estado do Pará. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. No caso dos autos, o perigo da demora é inverso, diante da necessidade de realização do tratamento adequado para manutenção da saúde do Agravado.

7. Arguição de impossibilidade de fixação de multa diária contra o Ente Público. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade em caos de cumprimento de obrigação de fazer.

8. Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física dos gestores públicos, que não figuraram como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

9.
Redução e limitação do valor da multa diária fixada. O valor da multa diária e, a falta da sua delimitação, violam os princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de redução para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, delimitação ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e delimitá-la ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, reverter a multa arbitrada contra o gestor público à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará e o Município de Nova Esperança do Piriá, mantendo o comando da decisão quanto realização de consulta médica, transferência e cirurgia, se necessário, para o tratamento médico do paciente.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 07 de outubro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora(2329386, 2329386, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL.

No que se refere à
inviabilidade de decretação de sequestro de verbas públicas face o desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório, tem-se que
a decisão agravada não merece retoque nesse ponto, pois a possibilidade de cumprimento de tal medida contra o ente público já foi analisada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, inclusive, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 6ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013
) (grifei)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para em reformando em parte a decisão agravada, reconhecer que a responsabilidade do recorrente, no caso, é subsidiária em relação aos medicamentos MONOCORDIL (MONONITRATO DE ISOSSORBIDA) e ANLODIPINO, limitando, de outra feita, a multa cominatória ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023